Tribunal: TJBA
Processo: 8003440-82.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003440-82.2023.8.05.0150

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PAULO CESAR DOS SANTOS E SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida por juízo singular que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput), condenando o réu à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa. A defesa alegou nulidade das provas por suposta entrada ilegal em domicílio, requereu a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena, com pedido de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, isenção da pena de multa e concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade das provas decorrente de ingresso ilegal de policiais no domicílio do réu; (ii) apurar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação por tráfico de drogas; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à compensação entre confissão e reincidência; e (iv) analisar os pedidos de isenção da pena de multa e concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada na residência do réu decorre de fundada suspeita e perseguição policial motivada por flagrante em via pública, com apreensão prévia de substância entorpecente descartada pelo acusado, o que justifica o ingresso no imóvel sem mandado, nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE 1.491.517 (Tema 1.208).

4.

A alegação de entrada forçada e agressões por parte dos policiais não encontra amparo em qualquer meio de prova, não havendo laudo pericial, boletim de ocorrência ou denúncia contra os agentes públicos que corroborem a versão defensiva.

5.

Os depoimentos policiais são uníssonos, coesos, e corroborados por provas materiais (laudo pericial), podendo ser valorados como meio legítimo de prova, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6.

O conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, estando comprovadas a materialidade (apreensão de 522,05g de cocaína e 20,49g de maconha) e a autoria delitiva do réu.

7.

Na dosimetria da pena, a confissão espontânea do réu deve ser compensada com a agravante de reincidência, inexistindo hipótese de multirreincidência. Assim, a pena intermediária deve ser redimensionada ao mínimo legal.

8.

A exclusão da pena de multa é inviável, por se tratar de sanção penal obrigatória, sendo que eventual alegação de incapacidade financeira deve ser examinada na fase de execução penal.

9.

O pedido de gratuidade de justiça, embora acolhido para fins de suspensão da exigibilidade das custas, revela-se inócuo em sede de apelação criminal em ação pública, ante a ausência de preparo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.º 8003440-82.2023.8.05.0150
, em que figuram, como Apelante,
PAULO CESAR DOS SANTOS E SANTOS
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
PROVER PARCIALMENTE O RECURSO,
para compensar integralmente a atenuante de confissão espontânea com o agravante de reincidência, redimensionando a pena definitiva para
0
5
(
cinco
) anos

de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa
,
mantendo-se inalterados os demais pontos da sentença,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Salvador, data do sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator